Tribunal: STF
Processo: Rcl 40153
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo 0000521-68.2013.5.03.0037, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10.
    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada deixou de aplicar a norma contida no art. 25, § 1°, da Lei 9.897/1995 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, o que contraria a literalidade do referido verbete sumular.
    Afirma, ainda, que a matéria tratada nos autos é semelhante à discutida no ARE 791.932/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 739 da Repercussão Geral); no RE 958.252/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 725/RG); e na ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    É o relatório necessário. Decido.
    Examinados os autos, entendo que o caso é de deferimento parcial da liminar.
    O reclamante alega que o Tribunal reclamado teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Por sua vez, a ementa do acórdão reclamado foi assim redigida:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ELETRICISTA. ATIVIDADE-FIM. ISONOMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DESPROVIMENTO.
    Nenhum dos argumentos trazidos no agravo consegue desconstituir os fundamentos do r. despacho. Agravo de instrumento desprovido. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA ENGELMINAS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ELETRICISTA. ATIVIDADE-FIM. ILICITUDE. ISONOMIA SALARIAL. DESPROVIMENTO.
    Diante da conformidade do v. Acórdão regional com a jurisprudência pacífica desta Corte, não há como admitir o recurso de revista. Agravo de instrumento desprovido” (documento eletrônico 4 – grifos no original).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 739 da Repercussão Geral, entendeu que é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário, em acórdão assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10). 3. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do inciso II, do art. 94 da Lei 9.472/1997, com base na Súmula 331/TST, e declarar ilícita a terceirização e atividade-fim, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a parcial nulidade sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário. AGRAVO PROVIDO. 4. O PLENÁRIO DA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a SÚMULA 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim; para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 5. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para restabelecer a sentença de primeiro grau, com a fixação da seguinte tese no TEMA 739: "É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.” (ARE 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)
    Apesar de o referido leading case ter cuidado de caso relativo ao art. 94, II, da Lei 9.472/1997, a tese nele firmada é aplicável a casos que envolvam o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/1995. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que afasta a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, ainda que sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, viola a Súmula Vinculante nº 10, cujo teor reforça o preceito do art. 97 da Constituição da República. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante em casos como o presente. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 33.786-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 33.217-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma) 
    Outrossim, caso não seja deferida uma medida cautelar, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência da decisão reclamada.
    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me o exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.
    Ressalto apenas que o deferimento do pedido de liminar deve ser parcial, porque além de desnecessária, seria inoportuna a suspensão do processo, já que ainda há a possibilidade de o próprio TST realizar juízo de retratação.
    Isso posto, defiro parcialmente o pedido de liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado (Processo 0000521-68.2013.5.03.0037) até o julgamento desta reclamação (art. 989, II, do CPC).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC.
    Cite-se o beneficiário do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator